Tribunal: TJSP
Processo: 1028258-60.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelações. Inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Procedência. Insurgência das partes instituição financeira. Ausência de prova da regularidade da relação jurídica. Requerido que, inclusive, deixou de apresentar os documentos originais, a fim de propiciar a realização de eventual prova pericial. Ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 429, II do CPC. Danos morais

Ementa:
Apelações. Inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Procedência. Insurgência das partes instituição financeira. Ausência de prova da regularidade da relação jurídica. Requerido que, inclusive, deixou de apresentar os documentos originais, a fim de propiciar a realização de eventual prova pericial. Ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 429, II do CPC. Danos morais configurados. Basta o apontamento indevido para que nasça o abalo moral. Indenização. Pretensa redução/majoração. Impossibilidade. Fixação que atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Manutenção. Honorários majorados, (art. 85, §§2o e 11 do CPC), considerado o trabalho desempenhado pelo causídico do autor, bem como, a necessidade de a fixação dos honorários não se configurar menoscabo à profissão. Apelo da ré improvido; recurso adesivo do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983023
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028258-60.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado/apelante FLORENTINO MIGUEL (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram provimento em parte ao adesivo do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028258-60.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto 45.135 – Flavia 2
VOTO No: 45.135
APEL. No: 1028258-60.2019.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto
JUIZ 1a INST.: Marcelo Eduardo de Souza
APTEs. e APDOs., reciprocamente: Omni S/A
Crédimento, Financiamento e
Investimento e Florentino Miguel (Justiça Gratuita)
Apelações. Inexigibilidade de débito c.c. indenização por
danos morais. Procedência. Insurgência das partes
instituição financeira. Ausência de prova da regularidade
da relação jurídica. Requerido que, inclusive, deixou de
apresentar os documentos originais, a fim de propiciar a
realização de eventual prova pericial. Ônus que lhe
incumbia, a teor do disposto no art. 429, II do CPC. Danos
morais configurados. Basta o apontamento indevido para
que
nasça
o
abalo
moral.
Indenização.
Pretensa
redução/majoração. Impossibilidade. Fixação que atendeu
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Manutenção. Honorários majorados, (art. 85, §§2o e 11 do
CPC),
considerado
o
trabalho
desempenhado
pelo
causídico do autor, bem como, a necessidade de a fixação
dos honorários não se configurar menoscabo à profissão.
Apelo da ré improvido; recurso adesivo do autor
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 112/113, cujo relatório é adotado, que julgou procedente a ação
proposta para declarar inexigível o débito descrito na inicial, condenando a instituição
financeira ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$10.450,00,
corrigida do arbitramento e com juros de mora contados da data da negativação.
Ônus da sucumbência a cargo da ré, fixados os honorários advocatícios em 10% do
valor da condenação.
Apela o banco, aduzindo a regularidade da contratação
comprovada nos autos, seu inadimplemento, a ensejar o apontamento discutido.
Afirma que não logrou encontrar a via original do contrato, pretendendo a devolução
dos autos à origem para que o perito se manifeste sobre a possibilidade de efetuar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028258-60.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto 45.135 – Flavia 3
perícia sobre o documento digital. Impugna a ocorrência de dano moral, pleiteando,
subsidiariamente, pela redução do “quantum” indenizatório.
Recorre adesivamente o autor, pretendendo a majoração da
indenização arbitrada, reputada modesta frente aos elementos dos autos,
especialmente o porte econômico da ré, bem como, dos honorários de sucumbência.
Recebido e respondido, subiram os autos para exame da
controvérsia.
É a suma do necessário.
O autor ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito
alegando que seu nome foi inscrito indevidamente no cadastro de devedores,
desconhecendo a contratação que gerou o apontamento negativo.
A relação em questão é evidentemente de cunho
consumerista. A requerida, por se tratar de instituição financeira, se enquadra na
definição de fornecedor trazida pelo art. 3o, caput, do Código de Defesa Consumidor.
Assim, esse dispositivo, aliado ao seu parágrafo 2o, coloca as relações bancárias sob
a égide do Diploma Consumerista.
Nesse sentido, prescreve o art. 14 do CDC a responsabilidade
objetiva do fornecedor. Destarte, é desnecessária a comprovação de culpa, não
havendo que se falar em negligência, imperícia ou imprudência, pois a ocorrência ou
não de tais modalidades de culpa são indiferentes para a aferição de
responsabilidade no âmbito das relações consumeristas.
Feitas considerações, tem-se que incumbia à ré comprovar a
regular existência da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, não obstante,
haja expressa disposição legal (art. 429, II do diploma processual) prevendo que
incumbe o ônus da prova, quando se tratar de contestação de assinatura, à parte que
produziu o documento, de sorte que, tendo em vista a especificidade dessa regra em
relação às disposições contidas nos artigos 82 e 95, ambos do mesmo “Codex”, resta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028258-60.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto 45.135 – Flavia 4
inegável que o ônus de comprovar a autenticidade do documento é de quem o
apresentou.
“In casu”, sequer se poderia cogitar do retorno dos autos para
que o perito se manifestasse sobre a possibilidade de realização da perícia
grafotécnica no contrato digitalizado, por duas razões.
A primeira, porque o próprio profissional requisitou a juntada do
documento original (fl. 102). Houvesse a possibilidade aventada, o experto não faria a
requisição.
A segunda, porque está preclusa a oportunidade para tanto,
porquanto, ao ser determinada a juntada do documento original pelo MM. Juízo “a
quo”, limitou-se a requerida a pleitear dilação do prazo para sua apresentação, nada
aduzindo quanto à aventada impossibilidade.
Ante esse quadro, deixando de fornecer a documentação
original para realização de perícia técnica para aferição da autenticidade da
assinatura aposta no contrato, não há como reconhecer a regular contratação de
crédito, a tornar inexigível o débito discutido neste feito, irregular o apontamento
levado a efeito.
Ademais, não há dúvida de que as condutas perpetradas
violaram o direito do consumidor, causando-lhe prejuízos de ordem moral, porquanto
sofreu restrição indevida de seu nome por força de dívida inexistente.
O dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo
desnecessária sua demonstração. A inclusão no rol dos inadimplentes provoca a
imediata restrição do crédito em todo o País, impedindo a realização de qualquer
negócio, por mais simples que seja, cuja continuidade reflete na órbita jurídica da
vítima para acarretar na dor psíquica de que fala Ruggiero, nos constrangimentos e
humilhações que acarretam a violação de sua honra para render o direito à reparação
do dano moral, por violação do seu patrimônio, que não é constituído apenas por
bens materiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028258-60.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto 45.135 – Flavia 5
Prescinde de provas, devendo restar demonstrados apenas os
fatos que lhe deram ensejo. A sua existência é presumida, não se cogitando, pois, da
comprovação do prejuízo, nem da intensidade do sofrimento experimentado pelo
ofendido. E a sua configuração, sob o aspecto legal, encontra respaldo no artigo 927
do Código Civil e notadamente à vista da disciplina constitucional estatuída no inciso
X do artigo 5o do Texto Magno.
E no arbitramento da indenização devida pela reparação moral,
o juiz deve relevar os reflexos em concreto produzidos pelo ato no patrimônio jurídico
da vítima, fixando uma quantia que sirva simultaneamente para indenizar e punir,
compreendendo que não pode ser pequena, diminuta, que ao invés de punir sirva de
incentivo ao transgressor a continuar desrespeitando a norma proibitiva. E que, de
outra parte, não se constitua em valor exagerado que permita o enriquecimento sem
causa, de todo vedado entre nós.
Daí porque se deve relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, sendo preciso definir uma quantia que se
amolde à dupla finalidade da indenização sancionatória e educativa, de maneira que
se revele tanto a coerção para que o transgressor, punido, entenda que é melhor
pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e, ainda,
propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido, sem que
dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Analisados os critérios supraestabelecidos, tem-se como
adequada a quantia arbitrada para esse fim, que aqui se mantém.
Finalmente, considerando-se o trabalho desempenhado pelo
causídico do autor, bem como, a necessidade de a fixação dos honorários não se
configurar menoscabo à profissão, observado, ainda, o desacolhimento do apelo
interposto pela ré, de rigor a majoração da verba honorária para 20% do valor
atualizado da condenação, observadas as disposições do art. 85, §§2o e 11 do CPC.
Posto isto, nega-se provimento ao apelo da ré e dá-se parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028258-60.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto 45.135 – Flavia 6
provimento ao recurso adesivo do autor.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR